Tribunal: TJMT
Processo: 1006543-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006543-27.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADA: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

2. Não há julgamento extra petita quando o acórdão analisa precisamente o pedido formulado na inicial, qual seja, o arbitramento de honorários pelo trabalho desenvolvido na ação decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de remuneração por êxito.

3. O acórdão analisou detidamente as cláusulas contratuais, inclusive a que estabelece o "Princípio do Benefício Financeiro", concluindo que, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante, impõe-se o arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os termos de quitação apresentados pelo embargante foram expressamente analisados no acórdão, que concluiu se tratar de documentos referentes a quantias adiantadas para a distribuição das demandas, não se confundindo com os honorários objeto da presente ação de arbitramento.

5. O acórdão fundamentou adequadamente o quantum arbitrado, observando o disposto no § 2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e levando em consideração a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante e o local da prestação dos serviços.

6. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A.,
opõe recurso de embargos de declaração (ID
296289365
), objetivando sanar suposta omissão, contradição, obscuridade e decisão extra petita que estariam maculando o v. acórdão proferido nos recursos de apelação cível, que, por unanimidade
“
julgou parcialmente procedente a demanda a fim de arbitrar os honorários contratuais nos processos: i) no 0005531-20.2007.8.11.0041, em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, no importe de R$ 20.000,00; e ii) no 5000929-54.2020.8.13.0342, em trâmite na Comarca de Ituiutaba/MG, no importe de R$ 4.000,00, sendo todos os valores serão acrescidos de juros de mora desde a citação, passando a incidir a Taxa Selic a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, da mesma forma o índice de correção aplicado será o INPC, passando a ser aplicado o IPCA, a partir de 1o/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela citada legislação.

Por consequência, negou provimento ao recurso do requerido BANCO BRADESCO e majoro os honorários em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC/15)
”.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de julgamento extra petita, pois a causa de pedir seria a perda da possibilidade de receber honorários pelo êxito, e não a remuneração pelo trabalho já realizado.

Sustenta que houve omissão e contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final.

Aduz a ocorrência de omissão quanto às provas dos autos, especialmente os termos de quitação e renúncia anualmente firmados, quanto aos termos contratuais que tratam das formas de remuneração e da rescisão; quanto aos serviços prestados e efetivamente remunerados; quanto à ausência de benefício financeiro do banco após as ações objeto da demanda; quanto à análise dos serviços efetivamente prestados; quanto à fundamentação do quantum arbitrado.

Assevera a ocorrência de erro material e omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões (ID 298313853), o embargado sustenta que os embargos são manifestamente protelatórios, pois todas as questões foram devidamente analisadas no acórdão embargado. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça tem confirmado reiteradamente o entendimento do TJMT no sentido de reconhecer o direito do escritório Galera Mari e Advogados Associados ao arbitramento de honorários em casos idênticos. Afirma que o contrato firmado entre as partes era de êxito, conforme reconhecido pelo STJ em diversos julgados, e que os termos de quitação apresentados pelo embargante não se referem aos processos objeto da presente ação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante, revelando-se o recurso como mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que não se admite pela via eleita.

O embargante alega que o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar honorários pelo trabalho já realizado, quando a causa de pedir seria a perda da possibilidade de receber honorários pelo êxito.

Todavia, como bem destacado no acórdão embargado, o pedido da parte autora é certo e determinado, qual seja, o arbitramento de honorários pelo trabalho desenvolvido na ação decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de remuneração por êxito.

Além disso, o acórdão analisou precisamente esta questão, concluindo que "o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral", exatamente nos limites do pedido formulado na inicial.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, contudo, o acórdão foi claro ao reconhecer que "o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora", e que "o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do Benefício Econômico auferido em proveito da requerida".

Logo, foram analisadas detidamente as cláusulas contratuais, inclusive a que estabelece o "Princípio do Benefício Financeiro", concluindo que, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante, impõe-se o arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito ao arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de remuneração por êxito, como destacado nas contrarrazões do embargado.

Em relação aos termos de quitação apresentados pelo embargante, o acórdão analisou e concluiu que "o referido documento foi entabulado em respeito a cláusula 16.2 do contrato" e que "os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item ii do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (Recuperação Final em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais arbitrados conforme art. 85 do CPC/15".

Portanto, o acórdão foi claro ao concluir que os termos de quitação não se referem aos honorários, objeto da presente ação de arbitramento.

As demais alegações de omissão quanto aos termos contratuais, serviços prestados, ausência de benefício financeiro e análise dos serviços efetivamente prestados também não merecem acolhimento.

Verifica-se que o acórdão analisou detidamente o contrato firmado entre as partes, transcrevendo suas principais cláusulas e concluindo que se tratava de um contrato de êxito.

E analisou também os serviços prestados pelo embargado em cada um dos processos objeto da ação, levando em consideração "a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços" para arbitrar os honorários devidos.

Em relação à alegação de omissão na fundamentação do quantum arbitrado, o acórdão foi claro ao estabelecer os critérios utilizados para fixação dos honorários, observando o disposto no § 2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e levando em consideração a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante e o local da prestação dos serviços.

Por fim, não há erro material quanto à distribuição do ônus sucumbencial, pois constou do acórdão que "como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, correta a sentença ao condenar o banco requerido à integralidade do ônus de sucumbência (art. 86 do CPC/15)".

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025